Tribunal: TJMT
Processo: 1018992-04.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018992-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), AGROPASTORIL INSUMOS LTDA - CNPJ: 26.611.369/0001-24 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCILENE SANTOS DO VALE - CPF: 992.455.661-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CAPITAL DE GIRO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INSTRUÇÃO DOCUMENTAL INSUFICIENTE. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro no valor de R$ 285.000,00. As agravantes sustentaram a nulidade da execução por ausência de extrato bancário comprobatório da liberação do crédito e pela não verificação do implemento de condição suspensiva prevista no próprio título.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de extrato bancário em execução de Cédula de Crédito Bancário modalidade Capital de Giro compromete a exigibilidade do título; (ii) saber se a existência de condição suspensiva no título exige comprovação específica de seu implemento para fins de execução forçada.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para questões de ordem pública verificáveis de plano, sendo adequada para análise da ausência de documentação obrigatória que comprometa a exigibilidade do título executivo. 4. A Cédula de Crédito Bancário modalidade Capital de Giro, por representar crédito rotativo, exige documentação específica nos termos do art. 28, § 2º, II, da Lei n. 10.931/2004, não sendo suficiente planilha unilateral sem correspondência com registros bancários efetivos. 5. A distinção entre crédito fixo e rotativo é juridicamente determinante, pois no crédito rotativo a evolução da dívida não é verificável por simples cálculo aritmético, exigindo demonstração das utilizações efetivas, amortizações e encargos aplicados. 6. A condição suspensiva expressamente prevista no título subordina sua eficácia ao efetivo lançamento do crédito na conta da emitente, sendo pressuposto da exigibilidade a comprovação de seu implemento. 7. O vício identificado é de natureza formal e sanável, justificando a determinação de emenda à petição inicial em lugar da extinção imediata, preservando-se o princípio da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para determinar emenda à petição inicial da execução.

Tese de julgamento:

"1. A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário modalidade Capital de Giro exige documentação hábil a demonstrar a origem, evolução e exigibilidade da dívida, nos termos do art. 28, § 2º, II, da Lei n. 10.931/2004. 2. A ausência de extratos bancários que evidenciem a utilização do crédito rotativo e os encargos aplicados compromete a liquidez do título, justificando a determinação de emenda à petição inicial antes da extinção da execução. 3. A condição suspensiva prevista no título executivo exige comprovação de seu implemento para fins de exigibilidade da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 2º, II; CPC, arts. 786, 803, I, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp 1.291.575/PR (Recurso Repetitivo); TJ-MT, Apelação Cível n. 10034766820238110025, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11/09/2024; TJ-MT, N.U 1011060-21.2024.8.11.0004, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21/01/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
ag
ravo de instrumento

interposto pelo
AGROPASTORIL INSUMOS LTDA e FRANCILENE SANTOS DO VALE
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000879-03.2024.8.11.0087 movido por
BANCO BRADESCO S.A.,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelas agravantes, bem como os subsequentes Embargos de Declaração opostos contra aquela decisão.

A controvérsia tem origem em ação de execução de título extrajudicial da Cédula de Crédito Bancário — Capital de Giro Aval n. 16.269.128, emitida em 31 de agosto de 2023, no valor de R$ 285.000,00, com pagamento estipulado em 48 parcelas mensais, sendo a primeira com vencimento em 27/11/2023, no valor de R$ 11.905,70, e a última em 22/10/2027.

As agravantes opuseram Exceção de Pré-Executividade sustentando a nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Sustentaram que a Cédula de Crédito Bancário estaria sujeita a condição suspensiva — o efetivo lançamento do crédito na conta-corrente da emitente — e que a instituição financeira deixou de juntar o extrato bancário comprobatório da efetiva liberação do valor, em desconformidade com o artigo 28, § 2º, inciso II, da Lei n. 10.931/2004
.

O magistrado rejeitou a exceção de pré-executividade oposta sob o fundamentou sua decisão consignando que o excepto juntou o demonstrativo do débito executado, detalhando com clareza o saldo devedor.

As agravantes sustentam que a decisão agravada, embora tenha reconhecido a admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade para matérias de ordem pública, falhou ao não aplicar adequadamente seus efeitos ao caso concreto. Argumentam que a
ausência do extrato bancário comprobatório da liberação do crédito
constitui questão puramente de direito e de análise documental pré-constituída, que não exige qualquer dilação probatória, sendo, portanto, plenamente cabível a via eleita.

Sustentam que o próprio instrumento contratual estabelece o cancelamento automático da cédula na hipótese de não efetivação do lançamento na data pactuada, conforme a Cláusula VI, item 1.2.

As agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, sustentando a presença dos requisitos legais. O
fumus boni iuris
estaria consubstanciado na verossimilhança das alegações, especialmente no fato de que a cédula está sujeita ao implemento de condição suspensiva e que a instituição financeira deixou de comprovar tal implemento. O
periculum in mora
seria evidenciado pelo risco de que o prosseguimento da execução, baseada em título alegadamente inexigível, sujeitará as agravantes a atos de constrição patrimonial, comprometendo a atividade empresarial e o sustento das executadas.

Ao final, as agravantes formulam os seguintes pedidos: (a) concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, provimento do recurso para acolher a Exceção de Pré-Executividade e determinar a extinção da execução por ausência de título executivo exigível, com fulcro no artigo 803, inciso I, do CPC e condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Tutela deferida, id. 366528357.

Em contraminuta (id. 372216899), o
BANCO BRADESCO S.A
. asseverou que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, e que a juntada da via digitalizada, acompanhada de planilha detalhada de evolução do débito, é medida suficiente para o início da execução. A alegação de que o título é ilegível é genérica e desprovida de qualquer especificação concreta, tratando-se de mera tentativa protelatória de rediscutir matéria já superada.

O agravado destacou que os encargos pactuados são legalmente previstos e que o simples questionamento quanto à legalidade da cobrança de juros capitalizados e encargos contratuais não descaracteriza, por si só, a liquidez, certeza e exigibilidade do título, de modo que eventual excesso deverá ser apurado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, e não por meio de objeção de pré-executividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
AGROPASTORIL INSUMOS LTDA e FRANCILENE SANTOS DO VALE
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000879-03.2024.8.11.0087 movido por
BANCO BRADESCO S.A.,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelas agravantes, bem como os subsequentes Embargos de Declaração opostos contra aquela decisão.

A execução é fundada em Cédula de Crédito Bancário — Capital de Giro Aval n. 16.269.128, emitida em 31 de agosto de 2023, no valor de R$ 285.000,00, com pagamento estipulado em 48 parcelas mensais, sendo a primeira com vencimento em 27/11/2023, no valor de R$ 11.905,70, e a última em 22/10/2027. O valor total devido no ato da contratação foi de R$ 319.043,39, com valor efetivamente liberado ao cliente de R$ 285.000,00, correspondente a 89,33% do montante contratado. O banco sustentou que as agravantes se tornaram inadimplentes desde a primeira parcela, o que justificaria o vencimento antecipado de todo o contrato, resultando em saldo devedor atualizado de R$ 378.710,94, conforme demonstrativo de débito que instruiu a petição inicial da execução.

A objeção de pré-executividade é instituto de natureza excepcional, de criação jurisprudencial, que visa ao reconhecimento de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Seu cabimento é restrito, aplicando-se apenas quando configurada manifesta nulidade do título executivo ou ausência evidente de pressupostos processuais.

No caso concreto, a arguição das agravantes centra-se na
ausência de extrato bancário comprobatório da liberação do crédito
nos documentos que instruíram a petição inicial da execução. Essa verificação não demanda qualquer dilação probatória: basta a análise dos documentos juntados pelo banco com a petição inicial para constatar que o extrato bancário não foi apresentado. Trata-se, portanto, de questão puramente documental, verificável de plano, que se enquadra perfeitamente no âmbito de cognição da exceção de pré-executividade.

O argumento do banco de que a matéria demandaria dilação probatória complexa não resiste à análise. A questão não é saber se o crédito foi ou não efetivamente liberado — o que, de fato, poderia demandar instrução probatória —, mas sim verificar se o banco instruiu a petição inicial com os documentos legalmente exigidos para conferir exigibilidade ao título. Essa verificação é imediata e documental. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a exceção de pré-executividade é via processual adequada para a matéria arguida, e a decisão agravada errou ao não examinar adequadamente esse aspecto.

A Cédula de Crédito Bancário, por sua vez, está disciplinada pela Lei nº 10.931/2004 e constitui título executivo extrajudicial, nos termos da expressa disposição legal. O artigo 28 da mencionada norma estabelece que a cédula
"é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente".

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (
REsp 1.291.575/PR), firmou o seguinte entendimento, verbis:

“Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)”

Para ser considerada título executivo apto a embasar a execução forçada, a CCB deve conter os requisitos da
certeza
,
liquidez
e
exigibilidade
: a certeza refere-se à existência inequívoca da obrigação; a liquidez, à determinação do montante devido; e a exigibilidade, ao vencimento da obrigação.

O § 2º, inciso II, do art. 28 da Lei n. 10.931/2004 dispõe que a cédula representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor
discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto
. Esse dispositivo não se aplica indistintamente a toda e qualquer cédula de crédito bancário, mas especificamente àquelas que representam dívidas oriundas de contratos de abertura de crédito em conta corrente — categoria na qual se enquadra, com precisão, a modalidade Capital de Giro objeto da presente execução.

A distinção entre crédito fixo e crédito rotativo é, nesse contexto, juridicamente determinante. No crédito fixo, o valor emprestado é determinado desde o início, as parcelas são preestabelecidas e a evolução da dívida pode ser verificada por simples cálculos aritméticos a partir dos dados constantes do próprio título. Nessa modalidade, a planilha de cálculo é, de fato, suficiente para demonstrar a evolução da dívida, pois não há variações decorrentes de utilizações parciais, renovações ou amortizações irregulares. No crédito rotativo, como é o caso do Capital de Giro, o devedor tem à sua disposição um limite de crédito que pode ser utilizado de forma parcial e sucessiva, com amortizações e novas utilizações ao longo do tempo. Nessa modalidade, a evolução da dívida não é verificável por simples cálculo aritmético: é necessário saber quanto foi efetivamente utilizado, quando, em que parcelas, quais amortizações foram realizadas e como os encargos incidiram sobre os saldos utilizados em cada período.

Essa distinção foi precisamente o que o legislador quis capturar ao redigir o inciso II do § 2º do art. 28 da Lei n. 10.931/2004. A exigência de discriminação das parcelas utilizadas, das amortizações e dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto é uma exigência específica para o crédito rotativo, que não pode ser satisfeita por uma planilha que simplesmente projeta a evolução de um saldo devedor a partir de uma taxa de juros, sem demonstrar as utilizações efetivas do crédito.

O banco sustenta, nas contrarrazões, que a conjunção "ou" no dispositivo legal — "nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo" — indica alternatividade, de modo que a apresentação de qualquer um dos dois documentos seria suficiente. Esse argumento, embora gramaticalmente plausível em uma leitura isolada do texto, não resiste à interpretação sistemática e teleológica do dispositivo.

A interpretação literal, tomada isoladamente, poderia sugerir que o credor pode escolher entre apresentar o extrato bancário ou à planilha de cálculo. Contudo, a interpretação sistemática do dispositivo revela que essa alternatividade não é absoluta: ela pressupõe que o documento escolhido — seja extrato, seja planilha — contenha todas as informações exigidas pelo próprio inciso II, quais sejam, a discriminação das parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite, as eventuais amortizações e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização. Uma planilha que não demonstre as parcelas efetivamente utilizadas do crédito aberto, limitando-se a projetar a evolução de um saldo devedor a partir de uma taxa de juros preestabelecida, não atende ao requisito legal, independentemente de sua clareza formal.

A finalidade do dispositivo é assegurar que o devedor possa verificar, de forma clara e precisa, como a dívida evoluiu ao longo do tempo, permitindo o controle sobre a correção dos valores cobrados. Essa finalidade protetiva seria completamente esvaziada se se admitisse que uma planilha unilateral elaborada pelo próprio credor, sem qualquer correspondência com os registros bancários efetivos, fosse suficiente para conferir exigibilidade ao título. O devedor ficaria à mercê de uma narrativa unilateral do credor sobre a evolução de uma dívida que ele próprio não pode verificar de forma independente.

Conforme documentado nos autos, o banco apresentou com a petição inicial da execução a Cédula de Crédito Bancário assinada pelas agravantes e um demonstrativo da operação (id. 149313189):

Não foi juntado qualquer extrato bancário da conta-corrente da emitente que comprovasse a efetiva disponibilização do crédito, as utilizações realizadas, as amortizações efetuadas e a incidência dos encargos nos vários períodos. Com base nas provas descritas nos autos, não é possível verificar se o demonstrativo de débito apresentado contém todas as informações exigidas pelo art. 28, § 2º, II, da Lei n. 10.931/2004, especialmente no que se refere à discriminação das parcelas efetivamente utilizadas do crédito aberto.

Ademais, conforme documentado nos autos, a própria Cédula de Crédito Bancário, em seu Quadro VI — Condições da Operação, item 1.2, prevê expressamente que "na hipótese do lançamento do crédito não ser efetivado na data indicada no Quadro II-21, esta Cédula será automaticamente cancelada e deixará de produzir efeito jurídico, salvo se a Emitente e o Credor resolverem aditá-la de comum acordo, para modificar as condições inicialmente contratadas".

Essa cláusula subordina a própria eficácia jurídica do título ao implemento de uma condição suspensiva: o efetivo lançamento do crédito na conta-corrente da emitente na data pactuada.

No caso concreto, a condição é o lançamento do crédito na conta da emitente: sem esse lançamento, a cédula seria automaticamente cancelada e não produziria qualquer efeito jurídico. A verificação do implemento dessa condição é, portanto, pressuposto lógico e jurídico da exigibilidade do título.

O banco não juntou qualquer documento que comprove o efetivo lançamento do crédito na conta-corrente da emitente na data pactuada. A ausência desse documento impede a verificação do implemento da condição suspensiva e, consequentemente, compromete a demonstração da própria existência da obrigação exequenda. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, MODALIDADE CAPITAL DE GIRO – PROCESSO EXTINTO EM RAZÃO DO DESATENDIMENTO À ORDEM DE EMENDA DA PEÇA INAUGURAL – JUNTADA DE PLANILHA SIMPLES PELO CREDOR – CRÉDITO DIFERENCIADO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ editou precedentes de observância obrigatória sobre o tema em discussão e fez separação entre os títulos bancários referentes a crédito fixo e rotativo, impondo a estes últimos a observância do disposto no artigo 28, § 2º, incisos I e II da Lei n. 10.931/04 . O contrato de abertura de crédito fixo constitui título executivo, pois permite aferir a evolução da dívida com simples cálculos aritméticos, diversamente do que ocorre no contrato de abertura do crédito rotativo.
Nos casos de execução de Cédula de Crédito Bancário – Capital de giro, não é impossível apurar o total do valor utilizado, valor pago, encargos, utilização de renovação do crédito, entre outros, sem uma planilha demonstrativa detalhada de todos estes itens, apontando valores emprestados, encargos cobrados até o pagamento, amortizações, bem como a aplicação dos juros e demais elementos estabelecidos em contratos
. Deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, em razão da inépcia da inicial, visto que não foram apresentados os documentos suficientes para constituição do processo de execução, mesmo depois de oportunizada a emenda da inicial. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034766820238110025, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024 - destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO E CHEQUE ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. INSTRUÇÃO DOCUMENTAL INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário vinculada a operação de crédito rotativo ou cheque especial exige documentação hábil a demonstrar a origem, evolução e exigibilidade da dívida, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004. 2. A ausência de extratos bancários ou planilhas detalhadas que evidenciem a utilização do crédito e os encargos aplicados compromete a liquidez do título e inviabiliza a execução
." (N.U 1011060-21.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026 - destaquei)

O banco alega, nas contrarrazões, que a assinatura da cédula pelas agravantes gera presunção de recebimento do crédito, invertendo o ônus da prova. Esse argumento merece ponderação. É verdade que a assinatura de um título de crédito por seu emitente cria presunção relativa de que a obrigação nele representada é válida e existente. Essa presunção, contudo, é relativa — e não absoluta —, podendo ser afastada por prova em contrário. Mais importante: no caso específico de uma cédula que contém cláusula expressa de condição suspensiva, a presunção de recebimento do crédito não pode ser invocada para dispensar a comprovação do implemento da própria condição que o título estabelece como pressuposto de sua eficácia. Seria logicamente contraditório admitir que o credor possa se beneficiar de uma presunção para afastar a necessidade de comprovar exatamente aquilo que o próprio título exige como condição de sua validade.

Ademais, o ônus de demonstrar a exigibilidade do título incumbe ao credor que ajuíza a execução. O art. 786 do Código de Processo Civil é claro ao exigir que a execução seja fundada em obrigação certa, líquida e exigível. O banco, ao ajuizar a execução, assumiu o ônus de demonstrar que o título preenche esses requisitos, o que inclui a comprovação de que a condição suspensiva expressamente prevista no próprio instrumento foi implementada. A ausência de extrato bancário comprobatório do lançamento do crédito na conta da emitente representa, portanto, falha na instrução da petição inicial da execução, que compromete a demonstração da exigibilidade do título.

Reconhecida a insuficiência da instrução documental da petição inicial da execução, impõe-se definir qual é a consequência jurídica adequada para essa constatação.

As agravantes requerem a extinção imediata da execução, com fundamento no art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de título executivo exigível. Essa solução, embora juridicamente possível, é a mais drástica e pode não ser a mais adequada às circunstâncias do caso concreto.

A extinção imediata da execução seria a medida correta se a ausência de extrato bancário fosse um vício insanável, que não pudesse ser corrigido mediante a juntada posterior do documento. Contudo, o vício identificado nos autos é de natureza formal — ausência de documento que o banco detém e pode apresentar —, e não de natureza substancial. O banco pode, em tese, apresentar os extratos bancários da conta-corrente da emitente que comprovem o efetivo lançamento do crédito na data pactuada, as utilizações realizadas, as amortizações efetuadas e a incidência dos encargos nos vários períodos. Se esses documentos existem e demonstram a regularidade da operação, a extinção imediata da execução representaria sacrifício desproporcional do direito do credor, em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional.

Por outro lado, a manutenção da execução sem a juntada dos documentos necessários representaria violação ao direito das agravantes de verificar a regularidade do título que as sujeita a processo executivo. O equilíbrio entre esses interesses é encontrado na determinação de emenda à petição inicial da execução, com a intimação do banco para juntar os extratos bancários da conta-corrente da emitente que comprovem o efetivo lançamento do crédito na data pactuada e a evolução da dívida ao longo do tempo, nos termos exigidos pelo art. 28, § 2º, II, da Lei n. 10.931/2004.

Essa solução é coerente com o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os atos processuais devem ser aproveitados sempre que possível, desde que não haja prejuízo às partes. É também coerente com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, que exige que o processo seja um instrumento eficaz para a realização do direito material, e não um obstáculo formal à sua concretização. Ao mesmo tempo, preserva o direito das agravantes à verificação da regularidade do título, assegurando que a execução somente prossiga se o banco demonstrar, de forma documentalmente adequada, que o crédito foi efetivamente disponibilizado e que a dívida evoluiu da forma descrita no demonstrativo de débito.

No presente caso, o banco não foi intimado pelo juízo de primeiro grau para juntar os extratos bancários. A decisão agravada simplesmente considerou suficiente o demonstrativo de débito apresentado, sem intimar o banco para complementar a instrução documental. Essa circunstância reforça a adequação da solução intermediária: determinar a emenda à petição inicial, com a intimação do banco para juntar os documentos necessários, sob pena de extinção da execução por ausência de título executivo exigível, nos termos do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o recurso merece provimento parcial, para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de primeiro grau que intime o banco para emendar a petição inicial da execução, juntando os extratos bancários da conta-corrente da emitente que comprovem o efetivo lançamento do crédito na data pactuada e a evolução da dívida nos termos exigidos pelo art. 28, § 2º, II, da Lei n. 10.931/2004, no prazo que o juízo fixar, sob pena de extinção da execução por ausência de título executivo exigível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão

interlocutória determinando que o juízo de primeiro grau intime o Banco Bradesco S.A
.
para, no prazo que fixar,
emendar a petição inicial
da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000879-03.2024.8.11.0087, mediante a
juntada dos extratos bancários
da conta-corrente da emitente Agropastoril Insumos Ltda. que comprovem o efetivo lançamento do crédito na data pactuada e a evolução da dívida, com a discriminação das parcelas utilizadas do crédito aberto, das eventuais amortizações realizadas e da incidência dos encargos nos vários períodos de utilização, nos termos exigidos pelo art. 28, § 2º, inciso II, da Lei n. 10.931/2004,
sob pena de extinção da execução
por ausência de título executivo exigível, com fundamento no art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Fica
mantido o efeito suspensivo
deferido por decisão monocrática deste Relator até o cumprimento da determinação de emenda ou até o julgamento definitivo da execução pelo juízo de primeiro grau, conforme o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026